Tribunal: TJES
Processo: 0003629-46.2024.8.08.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos; Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003629-46.2024.8.08.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)

REQUERENTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de carta testemunhável interposta p
ela defesa do
reeducando em face da decisão que inadmitiu
o
agravo em execução, por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em execução interposto pelo reeducando foi tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão combatida foi proferida em 07/08/2024, a defesa intimada em 09/08/2024, tendo protocolado pedido de reconsideração, mas interposto o agravo apenas em 25/09/2024.

4
. O
prazo para a interposição do agravo em execução penal é de 05 (cinco) dias (Súmula nº 700 do STF).

5. O
pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou
de
interromper o prazo recursal,
de forma que o recurso apresentado revela-se intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Carta testemunhável conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CARTA TESTEMUNHÁVEL
N
º
000
3629
-
46
.20
2
4
.8.08.00
00

RECORRENTE
: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES

RECORRID
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de carta testemunhável interposta
por

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(fls.
76
-v/77), que
negou seguimento ao
a
gravo em execução
apresentado
pela defesa do reeducando nos autos do processo nº 2000209-92.2022.8.08.0024.

Em suas razões (fls. 81-v/88-v), a defesa busca o reconhecimento da tempestividade do recurso, com a consequente análise do mérito, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de pena de limitação de fim de semana sem uso do monitoramento eletrônico.

Contrarrazões pelo desprovimento da carta testemunhável (fls. 106/107-v). Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido (fls. 118/119-v).

Pois bem.

Dos autos

se extrai
que em 07/08/2024 foi proferida a decisão que ordenou a instalação da tornozeleira eletrônica
no reeducando. Consta que a defesa foi intimada do referido
decisum
em 09/08/2024, oportunidade em que peticionou requerendo a reconsideração, deixando, entretanto, de interpor o recurso cabível, o que só foi feito em 25/09/2024.

C
omo se sabe, o prazo para a interposição do agravo em execução penal é de 05 (cinco) dias (Súmula nº 700 do STF). Também é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

No caso, o
recurso
apenas foi interposto após o juízo de retratação negativo
proferido pelo juízo
,
sendo, portanto,
intempestivo.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DIANTE DE SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE DEVE SER INTERPOSTO NO PRAZO DE 5 DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO. EXEGESE DA SÚMULA Nº 700 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 4000364-06.2024.8.16.0077 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - J. 30.11.2024)

CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO.
Não deve ser conhecido o recurso interposto após o transcurso do quinquídio legal, por intempestividade. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (TJMG - Carta Testemunhável 1.0313.15.018878-4/003, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025)

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.